Tribunal: TJDFT
Processo: 0742780-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PETROBRAS. PROCESSO SELETIVO. CANDIDADO. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INDÔNEA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que, em sede de ação anulatória de ato administrativo, foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, tendo como pano de fundo a aferição da qualidade de pessoa portadora de deficiência de candidato em processo seletivo da Petrobras S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (CPC, Art. 300, caput e § 3o), consistente em aferir se o ato administrativo em que equipe multiprofissional de processo seletivo da Petrobras S/A considerou inapto candidato para concorrer às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo apontado como nulo pelo Autor, ora Agravante, também foi praticado diretamente por empregados públicos da Agravada Petrobras S/A, a qual possui pertinência subjetiva com a lide, nos termos da narrativa fática da petição inicial, em razão da incidência da Teoria da Asserção, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Agravada Petrobras S/A rejeitada.
3.1. “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, consoante o art. 2o, caput, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
3.2. A motivação, além de princípio norteador dos procedimentos administrativos (Lei n. 9.784/1999, Art. 2o, caput), consiste em elemento essencial à legitimação do ato administrativo, de acordo com o disposto no art. 50, I, III e V, desta Lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Existindo motivação no ato administrativo que considere inapto o candidato de concurso público/processo seletivo para concorrer às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência, não haverá probabilidade do direito correta do candidato (CPC, Art. 300, caput)”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 300, caput, do CPC; art. 2o, caput, da Lei no 13.146/2015; e arts. 2o, caput, e 50, I, III e V, ambos da Lei n. 9.784/1999.